Tribunal: TJPA
Processo: 0800973-18.2020.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4951 - Anulação
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800973-18.2020.8.14.0013

APELANTE: DISTRIBUIDORA DE OVOS LINHARES LTDA

APELADO: MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0800973-18.2020.8.14.0013

APELANTE: DISTRIBUIDORA DE OVOS LINHARES LTDA

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIA VANESSA DE SOUSA LINHARES - PA26102-A

APELADO: MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA.

Advogados do(a) APELADO: LUCIANO PINHO NILO - MG23833-A, PATRICIA BARBOSA NILO -

MG103935-A, PABILA PEZZO MARINHO - MG156593-A

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTAS FISCAIS COM COMPROVANTES DE ENTREGA. BOLETOS E PROTESTOS. VALIDADE DOS TÍTULOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO NAS MERCADORIAS. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Distribuidora de Ovos Linhares Ltda. contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de Mantiqueira Alimentos Ltda., em ação fundada em notas fiscais, boletos bancários e comprovantes de entrega. A embargante alegou vício nas mercadorias, ausência de pedido relativo a notas específicas, responsabilidade da embargada pelo transporte dos produtos, inexistência de título executivo, excesso de execução e pleiteou a condenação da embargada ao pagamento de valores supostamente devidos. A sentença reconheceu a validade dos documentos apresentados e afastou a existência de vícios ou excesso, motivo pelo qual foi mantida a execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: definir se os documentos apresentados (notas fiscais com comprovantes de entrega, boletos e protestos) configuram título executivo extrajudicial; estabelecer se há vício redibitório nas mercadorias fornecidas que inviabilize a exigibilidade da obrigação; determinar se há excesso de execução nos valores cobrados; e apurar se há nulidade da execução por ausência de contrato formal ou aceite expresso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto documental composto por notas fiscais eletrônicas acompanhadas de comprovantes de entrega assinados, boletos bancários e instrumentos de protesto por indicação configura título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, I e III, do CPC.

A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais admite a exigibilidade do crédito em execuções baseadas nesses documentos, ainda que ausente a duplicata física ou aceite expresso, quando presente o protesto e a prova da entrega da mercadoria.

Não há comprovação de vício nas mercadorias entregues, sendo insuficientes as alegações baseadas em troca de mensagens via aplicativo e inexistindo laudos, notificações formais ou registros documentais da reclamação.

A aceitação tácita das mercadorias, sem recusa no ato da entrega ou manifestação posterior documentada, induz à regularidade da obrigação e à higidez do título.

A alegação de excesso de execução não se sustenta, pois os valores executados são inferiores aos constantes das próprias notas fiscais, afastando a ocorrência de cobrança indevida.

A ausência de contrato formal não afeta a executividade do título quando presentes os demais elementos que evidenciem obrigação líquida, certa e exigível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A nota fiscal eletrônica acompanhada de comprovante de entrega assinado, boleto bancário e protesto por indicação constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, I e III, do CPC.

A ausência de prova robusta de vício nas mercadorias entregues impede a descaracterização da obrigação exigida em sede de execução.

O aceite tácito da mercadoria e a inexistência de protesto ou reclamação formal garantem a validade do título executivo.

Não há excesso de execução quando o valor cobrado é inferior ao total indicado nas notas fiscais que instruem a ação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 784, I e III; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp 1201980/AM, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, j. 19.10.2017, DJe 26.10.2017.

TJ-SP, Apelação Cível 1021703-66.2020.8.26.0196, Rel. Des. Álvaro Torres Júnior, 20ª Câmara de Direito Privado, j. 25.10.2021.

TJ-SP, Apelação Cível 1065043-86.2022.8.26.0100, Rel. Des. Lavínio Donizetti Paschoalão, 38ª Câmara de Direito Privado, j. 11.01.2024.

TJ-PR, Apelação Cível 0002935-60.2021.8.16.0194, Rel. Des. Naor Ribeiro de Macedo Neto, 13ª Câmara Cível, j. 14.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e três (2025).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por DISTRIBUIDORA DE OVOS LINHARES LTDA. contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução opostos em face de MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA., nos quais se pretende a desconstituição da execução fundada em notas fiscais, boletos e comprovantes de entrega.

O embargante alega, em síntese, que manteve relação comercial por mais de 4 anos com a empresa embargada, sempre efetuando os pagamentos regularmente. No entanto, passou a enfrentar problemas com o recebimento de mercadorias impróprias para consumo (ovos estragados), o que gerou devoluções por parte de seus clientes e inadimplência. A embargante aduziu ainda: ausência de pedido em relação a determinadas notas fiscais (36778 e 37638), vício oculto nas mercadorias entregues, responsabilidade da embargada pelo transporte e consequentes avarias nos produtos, ausência de abatimento ou reposição dos produtos defeituosos, excesso de execução e inadequação da via eleita, pois não haveria título executivo hábil, já que os documentos apresentados (notas fiscais e boletos) não teriam força executiva

Ao final, pleiteou a procedência dos embargos, com a condenação da embargada ao pagamento de valores que entende devidos, no total de R$ 363.808,83.

A embargada, por sua vez, apresentou impugnação aos embargos (ID 10439653), alegando, em síntese: a validade dos títulos que embasam a execução, especialmente as notas fiscais com comprovantes de entrega e os boletos bancários; inexistência de vício nos produtos fornecidos e ausência de provas documentais que demonstrassem a suposta má qualidade dos ovos; que as comunicações via WhatsApp apresentadas não comprovam a inadimplência da embargada ou exoneram a obrigação da embargante; que os valores cobrados são líquidos, certos e exigíveis, e que não houve prova de excesso de execução, defendendo a improcedência dos embargos.

A sentença de mérito, constante do ID 10439657, julgou improcedentes os embargos à execução, reconhecendo a validade dos títulos apresentados pela exequente/embargada. O magistrado consignou que as notas fiscais eletrônicas acompanhadas de comprovantes de entrega, assinados pelo representante da empresa embargante, associadas aos boletos bancários, configuram documentos hábeis a embasar a execução. Rechaçou a alegação de vício oculto e inadimplemento da embargada, ante a ausência de prova pericial ou documental robusta. Condenou a parte embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Irresignada, a parte embargante interpôs recurso de apelação (ID 10439658), sustentando: nulidade da execução por ausência de título executivo extrajudicial; falta de liquidez, certeza e exigibilidade das notas fiscais e boletos apresentados; inexistência de contrato ou aceite expresso das mercadorias correspondentes às notas fiscais impugnadas; ocorrência de vício redibitório nas mercadorias fornecidas, tornando a obrigação inexigível; excesso de execução, tendo a apelante apresentado planilha de cálculo com valor que entende correto. Requereu o provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar procedentes os embargos à execução.

Após distribuição, coube-me a relatoria.

É o relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Preparo dispensado em razão do deferimento da justiça gratuita deferida à recorrente.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso e, inexistindo preliminares, passo à análise do mérito recursal.

MÉRITO RECURSAL

Cinge-se a controvérsia recursal à
validade dos títulos que embasam a ação de execução ajuizada pela exequente/embargada contra a ora apelante, bem como à existência de vício na mercadoria entregue, alegação de excesso de execução e ausência de contrato formal.

A sentença vergastada (ID 10439657) rejeitou os embargos à execução, reputando válidos os documentos apresentados e ausentes as alegações de fato e direito que pudessem infirmar a higidez do título executivo.

Entendo correta a decisão. Explico.

De início, cabe dizer que os documentos que instruem a execução (notas fiscais eletrônicas, acompanhadas de comprovantes de entrega assinados, boletos bancários e protestos regulares) constituem título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, incisos I e III, do Código de Processo Civil.

Com efeito, ainda que isoladamente as notas fiscais não possuam força executiva, quando acompanhadas de comprovantes de entrega devidamente assinados e dos respectivos boletos de cobrança, com comprovação de protesto, formam um conjunto documental suficiente para caracterizar obrigação líquida, certa e exigível.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. DUPLICATAS NÃO ACEITAS E RETIDAS PELO SACADO. PROTESTOS POR INDICAÇÃO . NOTAS FISCAIS/COMPROVANTES DE ENTREGA DA MERCADORIA. VIABILIDADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO . 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a instrução da execução com notas fiscais, comprovantes de entrega da mercadoria e respectivos instrumentos de protesto por indicação supre a falta de apresentação dos títulos originais, duplicatas não aceitas e retidas pelo sacado. Precedentes. 2 . Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1201980 AM 2010/0120966-3, Relator.: Ministro LÁZARO GUIMARÃES DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5 REGIÃO, Data de Julgamento: 19/10/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2017)

CAMBIAL – Duplicata mercantil – Execução instruída com nota fiscal, comprovante de entrega de mercadorias, boleto bancário e respectivo instrumento de protesto – Admissibilidade – Dispensa da exibição da duplicata, diante da modernização das relações comerciais – Cabimento – Basta a instrução do pedido com o boleto bancário, a nota fiscal, o comprovante de entrega da mercadoria e o instrumento de protesto por indicação, conforme precedentes do STJ – Manutenção da sentença que reconheceu a liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo e rejeitou os embargos opostos à execução – Honorários recursais – Cabimento – Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% do valor dado à ação de execução – Inteligência do art. 85, § 11, do CPC - Recurso desprovido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10217036620208260196 Franca, Relator.: Álvaro Torres Júnior, Data de Julgamento: 25/10/2021, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2021)

APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - Carência da ação executiva por nulidade do título - Inocorrência - Nota fiscal acompanhada de instrumento de protesto e prova documental da prestação do serviço que suprem a ausência da duplicata mercantil propriamente dita, constituindo regular título executivo extrajudicial - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Ação de execução regularmente instruída - Concludente prova documental não infirmada pelo embargante - Embargos categoricamente rejeitados pelo D. juízo de primeira instância -Verba honorária sucumbencial que, tendo sido fixada nos regulares moldes do § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, também não comporta minoração - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1065043-86 .2022.8.26.0100 São Paulo, Relator.: Lavínio Donizetti Paschoalão, Data de Julgamento: 11/01/2024, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/01/2024)

Logo, resta hígido o título executivo apresentado pela exequente/embargada.

No tocante à entrega da mercadoria, a apelante sustenta que os produtos entregues (ovos) apresentavam vícios que os tornavam impróprios para comercialização, e que tal fato teria gerado prejuízos significativos, inclusive com devoluções por parte dos seus clientes. No entanto, tal tese não encontra respaldo probatório nos autos.

A única menção à suposta má qualidade da mercadoria se restringe a uma conversa por aplicativo de mensagens, datada de apenas um dia, não havendo qualquer relatório técnico, laudo pericial, fotografias confiáveis ou outra prova robusta capaz de corroborar tal alegação.

Além disso, conforme bem destacado pelo juízo de piso, a própria embargante/apelante informou que os ovos vinham se deteriorando em razão da baixa procura por parte dos clientes, o que afasta o nexo causal entre eventual defeito de origem e os prejuízos alegadamente suportados. Tal fato indica que a degradação dos produtos ocorreu já nas dependências da apelante, o que lhe transfere o ônus da conservação e não pode ser imputado à fornecedora/embargada.

Nesse sentido, ainda que se admitisse, em tese, a ocorrência de vícios nos produtos entregues, o fato é que não houve qualquer recusa da mercadoria no momento da entrega. Tampouco consta nos autos a existência de notificações formais, protocolos de reclamação ou pedidos de reposição dirigidos à empresa apelada.

A jurisprudência tem reiteradamente decidido que o aceite tácito da mercadoria, sem qualquer registro de inconformidade no ato da entrega ou comunicação posterior comprovada, induz à aceitação da obrigação e garante eficácia ao título executivo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA MERCANTIL . ALEGADA INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE ACEITE. NÃO ACOLHIMENTO. DOCUMENTO ACOMPANHADO DE PROTESTO CARTORÁRIO E COMPROVANTES FISCAIS DA ENTREGA DA MERCADORIA . ACEITE TÁCITO OU PRESUMIDO, SUFICIENTE A GARANTIR A EFICÁCIA EXECUTIVA DA CÁRTULA. ENTENDIMENTO DO STJ E DESTA CORTE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM GRAU RECURSAL (ART. 85, § 11, CPC) . “Nos termos da jurisprudência desta Corte, a duplicata sem aceite, desde que devidamente protestada e acompanhada dos comprovantes de entrega da mercadoria ou da prestação do serviço, constitui documento idôneo a embasar a execução. Precedentes”. (AgInt no AREsp n. 2 .042.266/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022).RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 13ª Câmara Cível - 0002935-60 .2021.8.16.0194 - Curitiba - Rel .: DESEMBARGADOR NAOR RIBEIRO DE MACEDO NETO - J. 14.04.2023)

(TJ-PR - APL: 00029356020218160194 Curitiba 0002935-60 .2021.8.16.0194 (Acórdão), Relator.: Naor Ribeiro de Macedo Neto, Data de Julgamento: 14/04/2023, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/04/2023)

Portanto, não prospera a alegação de inadimplemento contratual por parte da embargada.

Quanto à alegação de excesso de execução, igualmente não merece prosperar. Conforme corretamente analisado na sentença, os valores cobrados na execução foram inferiores aos constantes dos próprios documentos apresentados, não havendo qualquer excesso configurado.

Assim, não há que se falar em iliquidez, tampouco em excesso de execução, visto que a exequente se limitou a cobrar apenas parte dos valores constantes dos títulos, conforme se infere da análise comparativa das notas fiscais e do valor executado.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,

CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente os termos da sentença guerreada.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 10/12/2025